Tribunal: TJDFT
Processo: 0711246-96.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711246-96.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SUELENE PEREIRA DOS SANTOS, CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEMANDA PROPOSTA POR USUÁRIO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PESSOA PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA. NECESSIDADE DE USO DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA. INCREMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM O ACRÉSCIMO DE DESPESA. OBRIGAÇÃO RELACIONADA À GARANTIA CONSTITUCIONAL À SAUDE. IMPOSIÇÃO DE CUSTEIO AO ESTADO. CABIMENTO. AUTORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O direito à preservação da saúde, premissa básica da existência digna do ser humano, não pode ser interpretado como uma norma meramente programática. 2. Tratando-se de usuário de baixa renda e que reside com pessoa portadora de insuficiência respiratória, com necessidade de uso de aparelho concentrador de oxigênio durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, deve o Estado arcar com os custos decorrentes do incremento do consumo de energia elétrica decorrente do uso do equipamento. 3. Nos casos em que a parte vencedora da demanda encontra-se representada pela Defensoria Pública, é incabível a condenação da unidade da federal ao qual o referido órgão é vinculado ao pagamento de honorários de sucumbência. 4. Recursos de Apelação conhecidos e não providos. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos artigos 2o e 37, ambos da Constituição Federal, sob o argumento de que a determinação de custeio das faturas de energia elétrica na residência da parte recorrida viola o princípio da separação das funções estatais, representando verdadeira ingerência nos aspectos de discricionariedade que revestem os atos administrativos. Acrescenta não ser cabível prever nenhum benefício que não esteja previsto em lei, sob pena de afronta ao equilíbrio federativo e os princípios da igualdade, da impessoalidade e da responsabilidade com gastos públicos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido o ARE 1261730 AgR-segundo, Relatora Mina. CÁRMEN LÚCIA, DJe 6/11/2020. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. No mesmo sentido o ARE 1244439AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe13/8/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023